Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPRESENTADO PELA DEFENSORIA VENCEDOR NO LITÍGIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ.
1. Baseando-se no art. 381 do Código Civil, acerca do instituto da confusão patrimonial, o colendo STJ editou, no ano de 2010, a Súmula 421, segundo a qual: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”
2. Ainda que se reconheça a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, na condição de instituição pertencente à Administração Direta, seus recursos permanecem oriundos da Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme art. 114 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com redação conferida pela Emenda no 86 de 2015, de modo que, se houver condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, confundir-se-ão credor e devedor.
3. Não tendo o STF se pronunciando sobre o assunto por meio de precedente obrigatório, assim como não existindo qualquer informação acerca da superação da Súmula 421 do STJ, esse, sim, precedente obrigatório, mantém-se a orientação de que não são devidos honorários à Defensoria Pública quando atuar contra a pessoa jurídica à qual pertença.
4. Recurso não provido.